Tribunal: TJBA
Processo: 0067231-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067231-46.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UBALDO GOMES SANTOS e outros (18)

Advogado(s)
:
KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA, VITOR DOS ANJOS SANTOS, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, ISABEL DIAS LOPES SIQUEIRA DE BRAGANCA, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAIS MILITARES
. REAJUSTE DE SOLDO E
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM)
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
.
MÉRITO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA
. LEIS Nº 7.622/2000 E Nº 10.558/2007.
REAJUSTE SETORIAL
. CONSTITUCIONALIDADE
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EXTENSÃO DE ÍNDICES
. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA DE VINCULAÇÃO DA GAPM. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO TJBA.
RECURSO PROVIDO
,
SENTENÇA REFORMADA
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Policiais Militares, para condenar o ente público a aplicar sobre a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) os mesmos percentuais de reajuste concedidos aos soldos pelas Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007.

II. Questão em discussão

2
.

As questões centrais são: a) a ocorrência de prescrição do fundo de direito; b) a natureza jurídica dos reajustes previstos nas Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007, se revisão geral anual (a demandar isonomia) ou reajuste setorial (a permitir diferenciação); e c) a subsistência do art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/97, que previa o reajuste da GAPM em paridade com o soldo, frente a leis posteriores de reestruturação da carreira
.

III. Razões de decidir

3
.

Em se tratando de pretensão de recebimento de diferenças remuneratórias, a relação é de trato sucessivo, renovando-se a lesão mensalmente, o que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ e afasta a prescrição do fundo de direito. Prejudicial rejeitada
.

4
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 976.610/BA (Tema 984), e este Tribunal de Justiça, no IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09), firmaram teses vinculantes no sentido de que as Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 promoveram reajustes setoriais, destinados a corrigir distorções na carreira militar, sendo constitucional a fixação de índices diferenciados e inexistindo direito à extensão do maior percentual a todos os servidores com base no princípio da isonomia (art. 37, X, da CF)
.

5
.

A análise cronológica e sistêmica da legislação aplicável, conforme as provas documentais dos autos, demonstra que leis posteriores (notadamente a Lei nº 8.889/2003 e a Lei nº 10.962/2008) regularam inteiramente a estrutura remuneratória da carreira, estabelecendo novos valores nominais para a GAPM. Tal
fato, por ser incompatível com a regra de vinculação anterior, operou a revogação tácita do art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/97, fulminando a base legal da pretensão autoral
.

6
.

O entendimento sobre a revogação da norma de paridade foi, ademais, consolidado por esta Corte no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), que reconheceu expressamente que a revogação do art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/97 implicou a revogação tácita de dispositivo idêntico no Estatuto dos Policiais Militares
.

7
.

A sentença de primeiro grau, ao desconsiderar a natureza setorial dos reajustes e aplicar norma já revogada, divergiu da jurisprudência vinculante e obrigatória, impondo-se sua integral reforma para julgar a demanda improcedente
.

IV. Dispositivo

8.
Rejeição da
prejudicial
e, no mérito, provimento do recurso do Estado da Bahia
,

para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão
do
s
ônus de sucumbência, observada a gratuidade de justiça
.

V. Tese de julgamento:

i)
A pretensão de recebimento de diferenças remuneratórias de servidor público configura relação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal das parcelas, nos termos da Súmula 85
do
STJ, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito
.

ii
)
Os reajustes promovidos pelas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 aos soldos dos policiais militares possuem natureza de reajuste setorial, sendo constitucional a fixação de índices diferenciados, não
havendo direito à extensão do maior percentual a todos os postos e graduações com fundamento na isonomia (Teses firmadas no Tema 984
do
STF e Tema 09
do
TJBA)
.

iii
)
A norma de vinculação de reajuste entre a GAPM e o soldo (art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/97) foi tacitamente revogada por leis posteriores que reestruturaram a carreira militar e estabeleceram nova política remuneratória, com valores nominais para a gratificação (Tese firmada no Tema 02
do
TJBA)
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, X; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º; Código de Processo Civil,
arts
. 487, I, e 927, III
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 976.610/BA (Tema 984); TJBA, IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09); TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02); STJ, Súmula 85
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
067231-46.2011.8.05.0001
,
da Capital,
em que figuram como
Apelante
o
E
stado da Bahia
e como
Apelad
os
Ubaldo Gomes Santos
e
Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar
a
prejudicial de prescrição e
, no mérito,
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.